Tribunal: TJMT
Processo: 0027145-71.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0027145-71.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restituição de área]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), YEDA FERNANDES - CPF: 483.472.807-20 (APELANTE), LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI - CPF: 245.654.070-00 (APELANTE), ANTONIO DE LARA FERNANDES - CPF: 078.477.421-87 (APELANTE), ADRIANA FERNANDES SERRANO - CPF: 536.383.871-00 (APELANTE), SILVIA DE LARA PINTO FERNANDES - CPF: 208.836.761-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.

2 – Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp no1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

YEDA FERNANDES BAIATOLI E OUTROS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YEDA FERNANDES BAIATOLI E OUTROS,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar a reintegração de posse ao Apelado, da faixa de domínio localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Fernando Correia da Costa, no 3.725, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá-MT.

Aduzem os Apelantes, em suas razões recursais (id. 7912952), preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide.

Afirmam que o Juízo de 1o Grau se equivocou ao afirmar que a área
sub judice
é imóvel público, motivo pelo qual não seria cabível indenização.

Diz que não há nos autos qualquer comprovação e sim meras alegações do Autor, ora Apelado, que inclusive reconheceu o direito dos Apelantes de serem indenizados pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Ressalta que apenas parte o imóvel se encontra na faixa de domínio público e não o imóvel na integralidade.

O Estado Apelado contrarrazzou, id. 79112957,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, id. 8410580, informando que inexiste interesse ministerial na lide.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020